Tribunal: STF
Processo: MS 32124
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Pedido de revisão. Artigo 65 da Lei nº 9.784/99. Presidência da República. Não provimento, por ausência de fatos novos. Impetração que pretende revisitar fatos já apreciados em processo administrativo findo e já analisados em processo judicial transitado em julgado. Descabimento. Agravo regimental não provido.



    1. Pedido administrativo de anulação de portaria de demissão, quando apresentado após o esgotamento das instâncias administrativa e judicial em que se discutia o ato demissório, configura, nos termos do art. 65 da Lei nº 9.784/99, pedido de revisão; o qual foi denegado, no caso dos autos, por ausência de circunstâncias ou fatos novos relativamente aos já apreciados no processo administrativo disciplinar.



    2. A impetração dirigida contra decisão proferida em pedido de revisão (art. 65, Lei 9.784/99), destinada apenas a revisitar argumentos já apreciados no PAD de que resultou a demissão do impetrante, não atrai a competência do Supremo Tribunal, uma vez que o ato impugnado, em tal situação, não é aquele emanado da Presidência da República no processo de revisão, mas, sim, o proferido pelo Ministro de Estado ao aplicar a demissão. 



    3. Considerando que as mesmas argumentações já foram apreciadas em mandado de segurança impetrado junto ao STJ contra o ato demissório (processo transitado em julgado), incide a vedação inserta no art. 5º, III, da Lei nº 12.016/09.



    4. A impetração, no caso, subverte não apenas as normas que prescrevem o prazo de 120 (cento e vinte) dia para se impetrar o mandado de segurança (art. 23 da Lei nº 12.016/09) e a competência originária do STJ para julgar writ contra ato concreto de Ministro de Estado (art. 105, I, b, da CF/88), mas também a norma que estabelece a impossibilidade de se impetrar mandado de segurança contra “decisão judicial transitada em julgado” (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/09).



    5. Agravo regimental não provido.